Tribunal: TJSP
Processo: 1024041-05.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇAS DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega a abusividade das taxas de juros remuneratórios, da cobrança

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇAS DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega a abusividade das taxas de juros remuneratórios, da cobrança de seguro prestamista e de tarifas de avaliação, cadastro e registro. O autor pleiteia o reconhecimento da abusividade das cobranças e a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença julgou improcedentes os pedidos, e o autor interpôs apelação buscando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato; (ii) analisar a legalidade das cobranças das tarifas de registro e avaliação; (iii) examinar a abusividade na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, de 30,91% ao ano, não é abusiva, pois está pouco acima da média de mercado, 27,15% ao ano, e não supera uma vez e meia essa média, conforme patamar consolidado em jurisprudência do STJ (Temas Repetitivos no 27 e 234). 4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, prevista no contrato, é considerada legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ nos Temas Repetitivos no 246 e 247. 5. As tarifas de registro e avaliação cobradas não configuram abusividade, pois foram efetivamente comprovadas pela instituição financeira, e seus valores não são excessivos, conforme o Tema Repetitivo no 958 do STJ. 6. O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, conforme previsto no contrato, e não há evidências de venda casada, sendo respeitado o direito de o consumidor escolher outra seguradora, em conformidade com o decidido no Tema 972/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios contratada não é abusiva quando inferior a uma vez e meia a média de mercado.
É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato.
A cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem é válida se comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista é válida se feita de forma facultativa, sem imposição de seguradora específica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1o; Res.-CMN 3.954/2011; CPC/2015, art. 1.040.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; STJ, REsp no 1639320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14/02/2018, DJe 16/02/2018; STJ, REsp no 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/05/2010, DJe 01/07/2010.